Tribunal: TJSP
Processo: 2188850-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Seguro de vida. Decisão que indeferiu o pedido de realização de nova perícia. INCONFORMISMO da demandada deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se enquadra à tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, julgado no dia 19 de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Seguro de vida. Decisão que indeferiu o pedido de realização de nova perícia. INCONFORMISMO da demandada deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se enquadra à tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, julgado no dia 19 de dezembro de 2018. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188850-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A, é agravado WILLIAM LOPES
ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO CONHECIDO. V.U.* , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188850-09.2020.8.26.0000 -Voto no 18.251
2
VOTO No : 18.251
AGRAVO No : 2188850-09.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO - IPIRANGA 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
AGRAVADO : WILLIAM LOPES ALVES
JUÍZA : CAREN CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Seguro
de vida. Decisão que indeferiu o pedido de realização de nova
perícia. INCONFORMISMO da demandada deduzido no
Recurso. EXAME: Decisão que não integra o rol do artigo
1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se enquadra à
tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, julgado no dia
19 de dezembro de 2018. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Cobrança, que o agravado move
contra a agravante, proferida pela MM. Juíza “a quo” na fl. 399 dos autos
principais.
Argumenta a Seguradora agravante, em síntese,
que é necessária a realização de nova perícia para a apuração correta do
quando clínico do agravado; o Assistente Técnico que acompanhou a
produção da prova percebeu inúmeros fatos que não foram indicados pelo
“Expert”; o laudo apresentado é insuficiente para o correto julgamento da
causa (fls. 1/27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188850-09.2020.8.26.0000 -Voto no 18.251
3
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Cobrança, que o agravado move
contra a agravante, proferida pela MM. Juíza “a quo” nos termos
seguintes:
“Vistos, Já prestados os esclarecimentos por parte do Sr. Perito, lembrando que as
conclusões periciais e o seu cotejamento com as demais provas serão apreciadas de
forma exauriente quando da prolação da sentença. E, em tal ocasião, se dado por
pertinente algum outro esclarecimento à solução da lide ou até mesmo a repetição da
prova técnica, as determinações serão feitas. Sem outras provas deferidas, dou por
encerrada a instrução processual, oportunizando às partes a apresentação de razões
finais dentro do prazo de 15 dias. Int.” (“sic”, fl. 399 dos autos principais).
Malgrado o inconformismo da Seguradora
demandada, ora agravante, o Recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, o artigo 1.015 do Código de Processo
Civil estabelece “in verbis” que:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188850-09.2020.8.26.0000 -Voto no 18.251
4
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua
revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à
execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.”
No caso dos autos, a Seguradora demandada, ora
agravante, se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de realização
de nova perícia.
Contudo, essa decisão não é recorrível por meio
de Agravo de Instrumento, seja porque não está prevista no rol do artigo
1.015 do Código de Processo Civil, seja porque não se enquadra à tese da
taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.704.520/MT, vez que não “verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”,
necessária para a aplicação dessa tese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188850-09.2020.8.26.0000 -Voto no 18.251
5
Ressalta-se por fim que a questão discutida neste
Recurso, que não está sendo conhecida nesta sede, poderá ser objeto de
exame na hipótese de eventual apresentação de Recurso de Apelação na
fase oportuna (v. artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil).
Resta o não conhecimento do Recurso por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO
IMEDIATA
DE
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS
NÃO
PREVISTAS
NOS
INCISOS
DO
REFERIDO
DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15
e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou
exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos
incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase
de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção
feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que,
realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de
apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo
de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e
jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais
do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do
art.
1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria
absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a
conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas
fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188850-09.2020.8.26.0000 -Voto no 18.251
6
não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol,
seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a
essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por
sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que
vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do
novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a
atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte
tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade
com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste
recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas
hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido
admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que
modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja
aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente
acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar
ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e
dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)
2148393-32.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Relator(a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/07/2020
Data de publicação: 28/07/2020
Ementa: Agravo de Instrumento Ação de obrigação de fazer Indeferimento de
pedido de realização de nova perícia Pleito de reforma Impossibilidade de
conhecimento
Situação que não se subsome a qualquer das hipóteses
elencadas no art. 1.015, do Diploma Processual
Ausência, ademais, de
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de
apelação, a justificar a mitigação da taxatividade, nos termos da orientação
firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos
Recursos Especiais no 1.696.396 e 1.704.520, submetidos à sistemática dos
Recursos Repetitivos Comando que, nesse passo, não comporta impugnação
pela via eleita Recurso não conhecido.
2025098-55.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188850-09.2020.8.26.0000 -Voto no 18.251
7
Relator(a): Adilson de Araujo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/06/2020
Data de publicação: 23/06/2020
Ementa: AGRAVO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
ALUGUEL. DECISÃO QUE DETERMINOU NOVA PERÍCIA. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DO ART.
1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Incabível a interposição de agravo de instrumento no caso, pois a decisão
interlocutória combatida não está incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
Ademais, o caso não amolda à tese firmada nos julgamentos dos REsp
1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
(STJ). Observe-se que a inadmissibilidade do agravo de instrumento não
importará em preclusão sobre a questão, pois será possível impugnar a decisão
em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, conforme dispõe o
art. 1.009, §1o, do CPC. Também é de se ter em conta não se caracterizar como
"decisão do mérito" (inciso II do art. 1.015 do CPC).
2261332-86.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Veículos
Relator(a): Marcos Ramos
Comarca: Mogi-Mirim
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/06/2020
Data de publicação: 19/06/2020
Ementa: Bem móvel Veículo automotor - Compra e venda Prestação de
serviços
Vistoria veicular - Ação de reparação de danos
Decisão que
indeferiu o pedido de realização de nova perícia Agravo de instrumento - Não
conhecimento - Inadequação às hipóteses elencadas no art. 1.015, do CPC.
Recurso não conhecido.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Agravo.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188850-09.2020.8.26.0000 -Voto no 18.251
8